Tribunal: CARF
Processo: 10410.725478/2013-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal (“MPF”) constitui-se em mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária e, por isso mesmo, ainda que houvesse eventuais irregularidades em sua emissão não seria motivo suficiente para anular o lançamento.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DESPESAS FINANCEIRAS NÃO COMPROVADAS.
As despesas financeiras não comprovadas em procedimento de diligência e, nem posteriormente, através de documentação hábil e idônea, justificam a manutenção da glosa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.725478/2013-09
ACÓRDÃO
1302-007.516 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MENDO SAMPAIO S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 1711.
O Mandado de Procedimento Fiscal (“MPF”) constitui-se em mero
instrumento de controle criado pela Administração Tributária e, por isso
mesmo, ainda que houvesse eventuais irregularidades em sua emissão não
seria motivo suficiente para anular o lançamento.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DESPESAS FINANCEIRAS NÃO COMPROVADAS.
As despesas financeiras não comprovadas em procedimento de diligência
e, nem posteriormente, através de documentação hábil e idônea,
justificam a manutenção da glosa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto da Relatora.

1 Súmula CARF no 171: Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Fl. 2271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.516 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725478/2013-09
2
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Júnior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (e-fls. 02/05) e de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (e-fls. 06/09), relativos ao período de 2008,
decorrentes de compensação de prejuízos.
2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que
compõem os respectivos Autos de Infração, a Autoridade Fiscal apurou as infrações descritas
abaixo:
IRPJ:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração da(s) infração(ões) abaixo descrita(s) aos
dispositivos legais mencionados.
0001 DESPESAS FINANCEIRAS E/OU VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS
DESPESAS FINANCEIRAS NÃO COMPROVADAS
Despesas financeiras não comprovadas.
Conforme informado na linha 73(LUCRO REAL APÓS COMP. PREJ. PRÓPRIO PERDE
APURAÇÃO), ficha 09A, pg. 8, da DIPJ 2009, o Contribuinte apurou um prejuízo
fiscal da ordem de R$ 40.423.357,81. Neste prejuizo estão inclusas no item 40,
Fl. 2272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.516 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725478/2013-09
3
ficha 06A, pg. 5, da DIPJ 2009, Outras Despesas Financeiras no valor de R$
12.532.252,56.
O Contribuinte foi intimado por meio do Termo de Intimação n° 01 a apresentar
todos os documentos que comprovem a realização das Outras Despesas
Financeiras, no valor total de R$ 12.532.252,56. Sendo que, quando de sua
resposta, o Contribuinte somente apresentou documentos que lastream despesas
finaceiras no montande de R$ 4.496.386,52, conforme documentação em anexo.
Portanto restaram despesas financeiras no valor de R$ 8.035.866,04, incluidas na
apuração do resuldado do exercício, mas que NÃO foram comprovadas pelo
contribuinte, e que por isso foram glosadas.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2008

8.035.866,04

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2008 e 31/12/2008:
art. 3° da Lei n° 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso I, 251, 277, 278, 299, 300 e 374 do RIR/99
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
CSLL:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração da(s) infração(ões) abaixo discriminada(s), com fundamento em fatos
cuja apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
0001 CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS NÃO COMPROVADOS
Despesas financeiras não comprovadas.
Conforme informado na linha 73(LUCRO REAL APÓS COMP. PREJ. PRÓPRIO
PER.DEAPURAÇÃO), ficha 09A, pg. 8, da DIPJ 2009, o Contribuinte apurou um
prejuizo fiscal da ordem de R$ 40.423.357,81. Neste prejuizo estão inclusas no
item 40, ficha 06A, pg. 5, da DIPJ 2009, Outras Despesas Financeiras no valor de
R$ 12.532.252,56.
O Contribuinte foi intimado por meio do Termo de Intimação n° 01 a apresentar
todos os documentos que comprovem a realização das Outras Despesas
Financeiras, no valor total de R$ 12.532.252,56. Sendo que, quando de sua
resposta, o Contribuinte somente apresentou documentos que lastream despesas
finaceiras no montande de R$ 4.496.386,52, conforme documentação em anexo.
Fl. 2273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.516 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725478/2013-09
4
Portanto restaram despesas financeiras no valor de R$ 8.035.866,04, incluidas na
apuração do resuldado do exercício, mas que NÃO foram comprovadas pelo
contribuinte, e que por isso foram glosadas.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2008

8.035.866,04

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2008 e 31/12/2008:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei
n° 8.034/90
Art. 57 da Lei n° 8.981/95, com as alterações do art. 1° da Lei n° 9.065/95
Art. 2° da Lei n° 9.249/95.
Art. 1° da Lei n° 9.316/96;
art. 28 da Lei n° 9.430/96
Art. 37 da Lei n° 10.637/02
Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n°
11.727/08
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
3.

A Contribuinte foi cientificada do lançamento e apresentou Impugnação (e-fls.
914/1.148), por meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
nulidade do lançamento em razão da ausência de prorrogação do Mandado
de Procedimento Fiscal (“MPF”);
(ii)
quanto ao mérito aduz que o total das despesas financeiras contabilizadas, no
montante de R$ 8.035.866,04, foram classificadas nas seguintes contas do
grupo "Despesas com Empréstimos e Financiamentos - Exterior", quais sejam:
5.1..1.1.2.01.002 - R$ 3.674.391,77 - Juros bancários; e, 5.1.1.1.2.01.003 - R$
2.525.636,77 - Juros de terceiros; e, do grupo "Despesas Financeiras Extras
Financeiras", contas: 5.1.2.1.1.01.001 - R$ 17.917,00 - Juros bancários; e,
5.1.2.1.1.01.002 - R$ 1.817.920,50 - Juros sobre duplicatas;
(iii) as despesas glosadas pela Fiscalização são de natureza operacional financeira,
sendo todas delas pertinentes ao desenvolvimento de suas atividades, sendo
parte delas inerentes a atividade de empresa que efetua venda destinada à
exportação e outras decorrentes da conjuntura, do difícil momento que
atinge todo o setor sucroalcooleiro;
(iv) as despesas financeiras glosadas são legítimas, necessárias, incorridas e
atendem a legislação vigente, as quais estão revestidas das formalidades
legais impostas pela legislação aplicada à espécie, de forma que a glosa das
mesmas é improcedente.
Fl. 2274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.516 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725478/2013-09
5
4.

Os autos foram encaminhados para a DRJ/RCE/PE através do Despacho de
Encaminhamento (e-fl. 1.152), sendo que, em sessão realizada em 24 de julho de 2014, a 1a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (“DRJ/BEL”) proferiu a
Resolução no 1.000.370 (e-fls. 1.154/1.157) e, na oportunidade, acabou concluindo por converter
o julgamento do processo em Diligência, nos seguintes termos:
“IV – DAS PROVIDÊNCIAS
Na forma dos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72, e artigos 6o e 10 da
Portaria MF no 341/2011, devolve-se os autos à unidade de origem para:
- Demonstrar, com base na documentação apresentada no curso da fiscalização, o
resultado encontrado na Planilha de fls. 548;
- Após a elaboração do Demonstrativo, dar ciência do resultado da Diligência ao
Sujeito Passivo, abrindo prazo de 30 (trinta) dias para manifestação”.
5.

A Autoridade Revisional manifestou-se através do “Relatório de Diligência” (e-fls.
1.163/1.178), nos seguintes termos:
“Por meio deste relatório vimos nos manifestar acerca do que foi solicitado pela 1
Turma, da DRJ/BEL, especificamente no tocante ao item IV dá Resolução n°
1.000.370, de 24 de julho de 2014.
Em anexo seguem as planilhas que demonstram, com base na documentação
apresentada no curso da fiscalização, o resultado encontrado na. Planilha de fls.
548 referente despesas financeiras que, totalizam R$ 8.035866,04 e, que foram
glosadas em razão do Contribuinte, regularmente intimado não se dignar a
cornprovar.
Intimamos o Contribuinte a se manifestar no prazo de 30 dias sobre os valores
glosados na base de cálculo do Imposto de Relida, conforme Termo de intimação
Fiscal, datado de 18/03/2015.
O prazo para manifestação do Contribuinte venceu em 22/04/2015, pois a
Intimação foi recebida ern 23/03/2015., sendo que até esta data não houve a
manifestação do Contribuinte acerca do que fora intimado”.
6.

Em 22.04.2015 a Contribuinte apresentou Manifestação, bem como anexou aos
autos diversos documentos (e-fls. 1.182/1.700).
7.

Na sequência os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância
para que a Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 29 de outubro de 2015, a 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (“DRJ/BEL”), em Acórdão de no
01-32.411 (e-fls. 1.701/1.716), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao
fundamento de que:
(i)
a Impugnante apresenta as contas e os valores que compõe a diferença
glosada, e traz como comprovantes dos seus argumentos, somente cópias
simples de Contrato de Cambio de Compra – Exportação;
Fl. 2275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.516 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725478/2013-09
6
(ii)
esses documentos não apontam nenhum valor que indica a obrigação da
Contribuinte perante terceiros, o que os tornam ilíquidos para apuração dos
valores apontados pela Impugnante nas contas apresentadas;
(iii) a Impugnante deveria anexar demonstrativos analíticos que compõem as
contas apresentadas, e anexar os documentos que comprovassem os valores
neles detalhados, e não o fez, inclusive na Manifestação Contra a Diligência
Fiscal;
(iv) a empresa não se desincumbiu do ônus de comprovar a ilegitimidade do
lançamento efetuado já que poderia ter trazido aos autos documentos hábeis
e idôneos que comprovassem as despesas glosadas, como não o fez, conclui-
se pela manutenção dos Autos conforme lavrados.
8.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais
decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, já que
foram proferidas por órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes
atribuísse eficácia normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário
Nacional.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões judiciais, com efeito inter partes, não
podem ser aplicadas a outros casos.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual,
nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. AUSÊNCIA. DEMONSTRATIVO DE
EMISSÃO E PRORROGAÇÃO - CIÊNCIA - O MPF - Mandado de Procedimento Fiscal
é instrumento de controle administrativo e de informação ao contribuinte. Seu
vencimento não constitui, por si só, causa de nulidade do lançamento e nem
provoca a reaquisição de espontaneidade por parte do sujeito passivo. Eventuais
omissões ou incorreções no Mandado de Procedimento Fiscal não são causa de
nulidade do auto de infração.
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - DESPESAS FINANCEIRAS NÃO COMPROVADAS. Para
que a empresa possa deduzir as despesas, necessário que as mesmas sejam
normais e usuais à atividade empresaria e que a escrituração esteja embasada em
documentos hábeis. A falta de apresentação destes documentos implica na glosa
das despesas escrituradas.
Fl. 2276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.516 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725478/2013-09
7
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. Apresentada a pretensão fiscal munida de
provas, cumpre ao contribuinte indicar fatos que desconstitua o lançamento
mediante elementos que militem em seu favor. Deve o interessado contestar a
autuação com meios de prova eficazes, apresentando fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos em relação ao crédito tributário.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA Aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro, no que
couber, o que foi decido para a obrigação matriz, dada a íntima relação de causa e
efeito que os une.
Impugnação Procedente em Parte
Sem Crédito em Litígio
9.

Em 12.07.2016 a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 01-32.411, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl.1.721) e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 1.934/2.267), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação.
10.

E, conforme se verifica do “Despacho de Encaminhamento” (e-fl. 2.269), os autos
foram encaminhados para este E. CARF para prosseguir com o julgamento do Recurso Voluntário.
11.

É o relatório.

VOTO

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I - Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
12.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20232 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
Fl. 2277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.516 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725478/2013-09
8
13.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
12.07.2016, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), conforme se
verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl.1.721), apresentando o Recurso
Voluntário, ora analisado, no dia 11.08.2016 (e-fl. 2.268), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta)
dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19723.
14.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

I - Análise da Alegação Preliminar de Nulidade do Lançamento por Extrapolação do Mandado de
Procedimento Fiscal (“MPF”)
15.

Verifico, inicialmente, que a Recorrente continua por sustentar as mesmas
alegações tais quais formuladas na Impugnação:
(i)
o Auto de Infração combatido foi lavrado em procedimento de fiscalização
originado de MPF-F, do qual a Recorrente tomou conhecimento em
04.08.2011, cuja conclusão se daria em até 120 (cento e vinte) dias, nos
termos do artigo 29, I da Portaria RFB n° 3.014/2011 e esse prazo não foi
observado;
(ii)
não foi lavrado qualquer termo de prorrogação do MPF-F original nos termos
do artigo 11.1, da Portaria RFB n° 3.014/2011, de forma que o Auto de
Infração foi lavrado com base em procedimento de fiscalização extinto por
decurso de prazo;
(iii) tendo em vista que não houve a prorrogação do procedimento fiscal, o MPF-F
que deu origem ao lançamento foi extinto por decurso de prazo, de forma
que o Auto de Infração é nulo, pois foi efetuado em cumprimento a um
procedimento de fiscalização extinto.
16.

Registre-se que, tais alegações foram devidamente analisadas e afastadas no
Acórdão recorrido:
“02 - NULIDADE – DA VALIDADE DO MPF.
A Impugnante alega nulidade por:

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 2278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.516 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725478/2013-09
9
[..........] a impugnante não foi comunicada tempestivamente das possíveis
prorrogações, do MPF-F original [.........]
Essa omissão, macula o procedimento e o torna nulo, de pleno direito. Ora, o
ato administrativo só é válido quando contém todos os requisitos legais, isto é,
quando praticado de acordo com o ordenamento jurídico em vigor, ou seja,
deve ser realizado por autoridade competente, investida no cargo de acordo
com a legislação, possuindo motivos adequados ao conteúdo e dirigindo-se à
sua finalidade legal e, em obediência às formalidades legais.
O que nos remete às exigências para a validade do auto de infração que o Decreto
no 70.235/72, assim prescreve:
Art 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - A qualificação do autuado;
II - O local, a data e a hora da lavratura;
III - A descrição do fato;
IV - A disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - A determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI - A assinatura do atuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.
Ainda no mesmo diploma legal são estabelecidos os casos de nulidade.
Art 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa competente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Art 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Art 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o
ato ou julgar a sua legitimidade.
Fl. 2279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.516 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725478/2013-09
10
Da leitura dos dispositivos legais anteriormente transcritos, depreende-se que
não cabem os questionamentos do sujeito passivo acerca da validade do
procedimento fiscal. Não há nele vício que comprometa a validade do
lançamento. Ao contrário do que entende o impugnante, o auto de infração em
epígrafe se revestiu de todas as formalidades legais previstas pelo art. 10 do
Decreto no 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei no 8.748, de 1993.
Da análise dos autos, verifica-se que no Relatório Fiscal e na descrição dos fatos
dos autos de infração estão expostas as glosas efetivadas, bem como seu
enquadramento legal, conforme transcrição acima. A matéria, assim como a
determinação da exigência tributária, está perfeitamente identificada. Observa-
se, também, que o Auto de Infração está acompanhado de todos os elementos de
prova indispensáveis à comprovação do ilícito e que o lançamento atende todos
os requisitos legais, não existindo, portanto, qualquer violação ao princípio da
legalidade.
Em vista disso, o lançamento do crédito tributário foi efetuado com observância
do disposto na legislação vigente, tendo o sujeito passivo, ao apresentar sua
impugnação, instaurado a fase litigiosa do procedimento, como previsto no art. 14
do Decreto no 70.235/1972. Nenhum procedimento administrativo dificultou ou
impediu-o de apresentar sua impugnação e comprovar suas alegações, bem como
não foi violado qualquer direito assegurado pela Constituição Federal.
Ora, tendo o contribuinte ingressado com a impugnação, demonstrando de forma
inequívoca seu pleno conhecimento do processo fiscal, e não havendo no auto de
infração quaisquer imperfeições ou presunções técnicas capazes de viciar a
exigência, não procede a argüição de nulidade.
Diante da garantia do contraditório e da ampla defesa dada no processo, está o
litígio pautado nos princípios da igualdade e da legalidade, visto que o que
interessa é a decisão mais justa e adequada, nos termos do que determinam as
normas jurídicas aplicáveis ao conflito concretamente apresentado.
Do MPF – da validade do MPF
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é instrumento de controle
administrativo e de informação ao contribuinte, o que implica dizer que seu
vencimento não constitui, por si só, causa de nulidade do lançamento e nem
provoca a reaquisição de espontaneidade por parte do sujeito passivo, e que
eventuais omissões ou incorreções em seu teor não ocasionam nulidade do auto
de infração.
O Mandado de Procedimento Fiscal, instituído pela Portaria SRF no 1.265/99, é
um instrumento de planejamento e controle interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil que confere transparência ao processo de fiscalização.
O art. 7o do Decreto no 70.235/72 dispõe que o procedimento fiscal tem início
com o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto, e que o
Fl. 2280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.516 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725478/2013-09
11
início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores por 60 dias, após o qual será readquirida se não houver qualquer
ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
Estando o contribuinte regulamente intimado do procedimento fiscal e com a
espontaneidade suspensa não há que se falar em vício de forma se foram
seguidas as disposições legais pertinentes ao lançamento e à lavratura do auto de
infração, contidas no art. 142 da Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional e no
art. 10 do Decreto no 70.235/72.
O Decreto no 70.235/72, que regulamentou o processo administrativo fiscal,
somente considera nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa, nos termos do seu art. 59, incisos I e II. Assim, tendo o
Auditor Fiscal competência outorgada por lei para fiscalizar e constituir o crédito
tributário pelo lançamento, eventuais omissões ou incorreções no Mandado de
Procedimento Fiscal não são causa de nulidade do auto de infração.
Colacionamos, abaixo, acórdãos cujas ementas demonstram a validade do
raciocínio acima, no prisma da jurisprudência administrativa.
Acórdão 104-23228 (Sessão de 29/05/2008)
Trecho da Ementa: MPF - MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL –
DEMONSTRATIVO DE EMISSÃO E PRORROGAÇÃO - CIÊNCIA - O MPF - Mandado
de Procedimento Fiscal é instrumento de controle administrativo e de
informação ao contribuinte. Seu vencimento não constitui, por si só, causa de
nulidade do lançamento e nem provoca a reaquisição de espontaneidade por
parte do sujeito passivo. Eventuais omissões ou incorreções no Mandado de
Procedimento Fiscal não são causa de nulidade do auto de infração. Ademais, o
suposto vício estaria em processo estranho aos presentes autos.
Acórdão 104-23093 (Sessão de 06/03/2008)
Trecho da Ementa: MPF - MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL –
DEMONSTRATIVO DE EMISSÃO E PRORROGAÇÃO - CIÊNCIA - O MPF -Mandado
de Procedimento Fiscal é instrumento de controle administrativo e de
informação ao contribuinte. Seu vencimento não constitui, por si só, causa de
nulidade do lançamento e nem provoca a reaquisição de espontaneidade por
parte do sujeito passivo. Eventuais omissões ou incorreções no Mandado de
Procedimento Fiscal não são causa de nulidade do auto de infração. Ademais, o
suposto vício estaria em processo estranho aos presentes autos.
Acórdão 105-16427 (Sessão de 26/04/2007)
Trecho da Ementa: IRPJ - PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - MPF -AUSÊNCIA
DE NULIDADE - O MPF - Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento de
controle administrativo e de informação ao contribuinte. Eventuais omissões
Fl. 2281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.516 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725478/2013-09
12
ou incorreções no Mandado de Procedimento Fiscal não são causa de nulidade
do auto de infração.
Acórdão 105-16209 (Sessão de 07/12/2006)
Trecho da Ementa: IRPJ - PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - MPF –
AUSÊNCIA DE NULIDADE - O MPF- Mandado de Procedimento Fiscal é
instrumento de controle administrativo e de informação ao contribuinte. Seu
vencimento não constitui, por si só, causa de nulidade do lançamento e nem
provoca a reaquisição de espontaneidade por parte do sujeito passivo.
Eventuais omissões ou incorreções no Mandado de Procedimento Fiscal não
são causa de nulidade do auto de infração.
Acórdão 101-95760 (Sessão de 21/09/2006)
Trecho da Ementa: MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL – Eventuais
omissões ou incorreções no Mandado de Procedimento Fiscal não são causa de
nulidade do auto de infração, porquanto, sua função é de dar ao sujeito
passivo da obrigação tributária conhecimento da realização de procedimento
fiscal contra si intentado, como também, de planejamento e controle interno
das atividades e procedimentos fiscais, tendo em vista que o Auditor Fiscal do
Tesouro Nacional, devidamente investido em suas funções, é competente para
o exercício da atividade administrativa de lançamento.
Acórdão 105-15854 (Sessão de 26/07/2006)
Trecho da Ementa: MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - Eventuais omissões
ou incorreções no Mandado de Procedimento Fiscal não são causa de nulidade
do auto de infração, porquanto, sua função é de dar ao sujeito passivo da
obrigação tributária conhecimento da realização de procedimento fiscal contra
si intentado, como também, de planejamento e controle interno das atividades
e procedimentos fiscais, tendo em vista que o Auditor Fiscal do Tesouro
Nacional, devidamente investido em suas funções, é competente para o
exercício da atividade administrativa de lançamento. NULIDADE DO
LANÇAMENTO - Não há o que se falar em nulidade do lançamento, quando
obedecidos os pressupostos contidos no Decreto no 70.235/72.
Ademais, o MPF que autorizou a fiscalização foi o de no 04400100.2011.00163,
Código de Acesso no 75357170. Com esses dados o Contribuinte poderia acessar a
página da Receita Federal do Brasil na internet, www.receita.fazenda.gov.br, e
verificar a autenticidade e validade do Mandado de Procedimento Fiscal conforme
consta no Termo de Inicio de Procedimento Fiscal (fls. 12).
Por tudo acima exposto, deixamos de acolher a pretensão do sujeito passivo
quanto à tese de nulidade”. (destaques no original)
17.

Inicialmente é necessário consignar que da análise do “Termo de Intimação Fiscal n°
01” (e-fls. 13/14) consta expressamente que a Recorrente foi intimada a apresentar diversos
documentos, sendo que, em 04.08.2011 solicitou prorrogação de 20 (vinte) dias de prazo para
Fl. 2282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.516 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725478/2013-09
13
atendimento da intimação (e-fl. 25) e, em 25.08.2011 solicitou nova prorrogação por mais 30
(trinta) dias (e-fl. 17). Da mesma forma procedeu com relação ao “Termo de Intimação Fiscal n°
02” (e-fls. 15/16), para o qual solicitou prorrogação de 40 (quarenta) dias de prazo (e-fl. 20).
18.

Como se vê, a própria Recorrente quem deu causa à eventual extrapolação do
prazo, ao pedir sucessivas prorrogações para apresentação da documentação solicitada.
19.

Ademais, ainda que o Mandado de Procedimento Fiscal (“MPF”) tenha prazo inicial
de cento de vinte dias, nos termos do artigo 11 da Portaria SRFB n° 3.014/20114, consta do artigo
12 da mesma norma, a possibilidade de prorrogação "tantas vezes quantas necessárias":
Art. 11. Os MPF terão os seguintes prazos máximos de validade:
I - 120 dias, nos casos de MPF-F e de MPF-E; e
II - sessenta dias, no caso de MPF-D.
Art. 12. A prorrogação do prazo de que trata o art. 11 poderá ser efetuada pela
autoridade emitente, tantas vezes quantas necessárias, observado, em cada ato,
os prazos fixados nos incisos I e II do art. 11, conforme o caso.
20.

Nesse contexto, destaque-se, ainda, que a jurisprudência deste Conselho se firmou
no sentido de que o MPF ou TDPF consiste em mero instrumento de controle da Administração
Tributária e, portanto, eventuais irregularidades na sua emissão ou prorrogação não legitimam a
anulação do lançamento.
21.

E tanto o é que, em sessão do Pleno realizada em 06.08.2021, este Conselho acabou
editando a Súmula Vinculante no 171, vigente a partir de 16.08.2021, cuja redação segue
reproduzida abaixo:
“Súmula CARF no 171. Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do
MPF não acarreta a nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
22.

Com base nessa linha da fundamentação, entendo por rejeitar a preliminar de
nulidade do lançamento por suposta extrapolação do Mandado de Procedimento Fiscal (“MPF”).

II – Análise das Alegações Meritórias
23.

De início, aduz a Recorrente que a ementa da decisão recorrida inova em relação ao
Auto de Infração, “pois alega que as despesas para serem dedutíveis precisam ser necessárias,
normais e usuais à atividade empresária e seja embasada em documentação hábil. Muito embora
seja esse nosso entendimento, entendemos que a mesma não cabe neste contexto, pois o Auditor
Fiscal fundamentou a glosa fiscal na falta de documentos comprobatórios (....)”.
24.

Em decorrência dessa alegação, a Recorrente pleiteia que “qualquer outro
fundamento acrescentado no r. acórdão, deve ser rejeitado de plano”, nos seguintes termos:

4 Revogado pelo art. 18 da Portaria SRFB no 1.687, DOU 18/09/2014.
Fl. 2283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.516 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725478/2013-09
14
“Assim, conforme transcrição acima, a decisão contida no r. acórdão, foi norteada
pelo resultado da diligência realizada pelo auditor fiscal e restou claro que a
autoridade fiscal julgadora entendeu que a recorrente não comprovou a
legitimidade e necessidade das despesas glosadas cuja glosa foi mantida.
Todavia, mesmo reduzindo a glosa fiscal, que no Auto de Infração era R$
8.036.866,04 (oito milhões, trinta e seis mil, oitocentos e sessenta e seis reais e
quatro centavos), e o resultado da diligência reduziu esse montante para R$
6.702.000,98 (seis milhões, setecentos e dois mil e noventa e oito centavos) tal
decisão não deve prosperar no que diz respeito a glosa mantida e muito menos o
resultado da diligência pode produzir efeitos para prejudicar o contribuinte, pois
do resultado da mencionada diligência a recorrente só tomou conhecimento
agora, por ocasião da leitura do r. acórdão, pois em momento algum, antes, no
curso da realização da diligência, o auditor fiscal diligente deu ciência do resultado
da referida diligência ao contribuinte, para que ele pudesse se defender,
contrariando a lei processual fiscal”.
25.

Com todo respeito à Recorrente, não há razão em seu argumento.
26.

A princípio, vale registrar que a ementa representa apenas um resumo e, como
todo resumo, nem sempre reflete necessariamente a totalidade do raciocínio empregado pelo
órgão julgador, ou seja, é a íntegra do texto que importa para definir a parte vinculante da
decisão.
27.

Consabidamente, a dedutibilidade dos dispêndios realizados a título de despesas
requer a prova documental hábil e idônea das respectivas operações e da necessidade às
atividades da empresa.
28.

Considerando que as despesas têm o condão de reduzir o lucro real e,
consequentemente, o crédito tributário, conclui-se que é ônus do interessado provar sua
existência e o preenchimento dos requisitos de necessidade, usualidade e normalidade. De modo
que, a não comprovação das despesas, autoriza o lançamento.
29.

No que diz respeito às despesas glosadas no caso concreto, a decisão recorrida
descreve justamente a ausência de comprovação por parte da Recorrente, conforme se verifica
dos trechos abaixo transcritos:
“Ora, não assiste razão à Impugnante. Na sua defesa apresenta as contas e os
valores que compõe a diferença glosada, e traz anexa à Impugnação(fls.
954/1.148), como comprovantes dos seus argumentos, somente cópias simples
de Contrato de Cambio de Compra – Exportação.
Estes documentos não apontam nenhum valor que indica a obrigação do
Contribuinte perante terceiros, o que os tornam ilíquidos para apuração do
valores apontados pela Impugnante nas contas apresentadas”.
*******************************************************************
Fl. 2284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.516 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725478/2013-09
15
“Realmente, quando intimado, vários documentos foram entregues a Fiscalização
por ocasião da Auditoria, documentos que após analisados decorreu na
elaboração do Demonstrativo de fls 548, que indicam somente as despesas
financeiras que o contribuinte conseguiu comprovar.
Na sua defesa a Impugnante deveria anexar demonstrativos analíticos que
compõem as contas apresentadas, e anexar os documentos que comprovassem
os valores neles detalhados, e não o fez, inclusive na Manifestação Contra a
Diligência Fiscal(1.182/1.692)”.
*******************************************************************
“Em relação à documentação apresentada pela Impugnante, na manifestação do
resultado da diligência, não chegamos a nenhuma conclusão de que os
documentos acostados na Impugnação dizem respeito aos comprovantes dos
valores glosados pela Fiscalização”.
*******************************************************************
“A empresa não se desincumbiu do ônus de comprovar a ilegitimidade do
lançamento efetuado já que poderia ter trazido aos autos documentos hábeis e
idôneos que comprovassem as despesas glosadas, como não o fez, conclui-se pela
manutenção dos Autos conforme lavrados”.
30.

Apesar disso, a Recorrente, totalmente ciente dos motivos de seu pleito ainda não
ter sido contemplado, “não apresenta os documentos hábeis e idôneos que comprovassem as
despesas glosadas”.
31.

E nem há de se falar que a Recorrente tomou conhecimento do resultado da
diligência apenas “por ocasião da leitura do r. acórdão”, pois conforme se verifica dos autos, a
Recorrente apresentou “Manifestação contra a Diligência Fiscal” (e-fls. 1.182/1.692),
oportunidade na qual, “deveria anexar demonstrativos analíticos que compõem as contas
apresentadas, e anexar os documentos que comprovassem os valores neles detalhados, e não o
fez...”.
32.

Da análise da referida “Manifestação contra a Diligência Fiscal” é possível observar
que a Recorrente apenas reitera as alegações da Impugnação, anexando os mesmos documentos
já apresentados à Fiscalização. É de ver-se:

Fl. 2285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.516 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725478/2013-09
16
**************************************************************

33.

Desse modo, remanescendo a não comprovação das despesas financeiras no valor
de R$ 6.702.000,98, entendo correta a conclusão alcançada pela decisão recorrida.
34.

Por fim, não vislumbro presentes circunstâncias capazes de atrair a realização de
nova diligência, já que caberia à Recorrente a comprovação das despesas glosadas, e não seria a
realização de diligência que supriria essa comprovação.

III – Dispositivo
35.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento.
36.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 2286
DF CARF MF
Original